Tribunal: TJBA
Processo: 8024469-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024469-73.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERLISSON CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por ERLISSON CONCEIÇÃO SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou nos termos do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Fixadas as penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa. 2. Narra a denúncia que, em 03.09.2024, às 13h10, na Rua Tustão, bairro Cidade Nova, Feira de Santana/BA, o Apelante subtraiu motocicleta, mediante grave ameaça com arma de fogo, pertencente à vítima Gilson da Silva Portugal Junior. No mesmo dia, às 13h30, na Avenida de Contorno, próximo à Farmácia Brito, também em Feira de Santana/BA, subtraiu segunda motocicleta de vítima não identificada, mediante emprego de arma de fogo, sendo flagrado por agentes policiais militares durante a execução do delito. 3. A Defesa requereu a absolvição somente quanto ao segundo fato ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada. Pleiteou, ainda, a exclusão da continuidade delitiva, a redução da pena pela prevalência da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência, a fixação do regime inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 4. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria do segundo delito restaram suficientemente demonstradas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a forma tentada; (iii) analisar a viabilidade jurídica da continuidade delitiva entre os eventos criminosos; (iv) examinar a compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes na dosimetria penal; (v) definir o regime inicial adequado para cumprimento da pena; (vi) avaliar o cabimento da liberdade provisória durante o recurso; e (vii) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 5. A materialidade e autoria restaram comprovadas mediante prova testemunhal, pois os depoimentos dos Policiais Militares convergiram harmonicamente, demonstrando flagrante delitivo presenciado em tempo real. A condição funcional dos Agentes não fragiliza a credibilidade das assertivas, constituindo testemunhas inquiridas sob contraditório, com contato direto com o evento delitivo no exercício de atividade estatal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A consumação delitiva está configurada pela inversão possessória, expressamente consignada pelas testemunhas, eis que dinâmica fática evidencia ter o bem subtraído ingressado na esfera de disponibilidade do Apelante ainda que por diminuto intervalo de tempo. Aplicação da súmula do 582 do STJ. 7. Continuidade delitiva devidamente configurada. Comprovados ambos os delitos de roubo majorado, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, restam preenchidos os requisitos legais do art. 71 do CP para aplicação da continuação criminosa. 8. A equivalência valorativa entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão observa critérios jurisprudenciais de proporcionalidade estabelecidos no Tema Repetitivo 585 do STJ. 9. Regime inicial fechado estabelecido como medida técnico-jurídica obrigatória diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, conjugado com a condição de reincidência, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CP. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Existem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria e à materialidade do delito de roubo majorado consumado imputado ao Apelante, sendo juridicamente improcedente a pretensão defensiva de exclusão da continuidade delitiva. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa critérios de proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência superior. 3. A pena privativa de liberdade superior a 07 (sete) anos, associada à condição de reincidência, impõe inequivocamente o regime inicial fechado. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela adequação e imprescindibilidade da medida extrema, extraídas do modus operandi e peculiaridades do delito. 5. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada pelo Juiz de Execuções quando a obrigação tornar-se exigível”. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, alínea "b", 71, 157, § 2.º-A, inc. I; CPP, arts. 386, VII, 319; Súmula nº 582/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8024469-73.2024.8.05.0080, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura, como Apelante ERLISSON CONCEIÇÃO SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora